Tribunal: TJBA
Processo: 8005389-86.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005389-86.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA NILZA VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANITHISSA LACERDA PEREIRA, ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
CONTRATO DE SEGURO
INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL
CARACTERIZADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do desconto em conta de consumidor correntista de quantia relativa a contrato de seguro residencial não solicitado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a legalidade do desconto feito, a pertinência da devolução do valor devido, a análise da ocorrência de danos morias e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. Ausência de contrato. Apresentação de contrato com assinatura que se concluiu falsa pela perícia grafotécnica. Ausência de validade.

4. Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente
os descontos realizados n
a conta bancária
do autor
.

5. Reconhecida a inexistência do contrato, deve a parte ré responder pelos prejuízos morais advindos do confisco do crédito disponível em conta. Fixação da indenização
abaixo
o parâmetro de jurisprudência deste TJBA.

8. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, se justifica se houver comprovada má-fé do credor, ou quando a cobrança se opera fora dos limites do quanto contratado. Hipótese dos autos.

9. Compensação dos valores depositados na conta bancária da autora. Autorização como meio de
estabelecimento do 'status quo ante' que vedam o enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005389-86.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada MARIA NILZA VIEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA